Tribunal: TJSP
Processo: 2160155-16.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação rescisória – sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em "ação ordinária de rescisão contratual c/c reivindicatória de posse e perdas e danos". Impossibilidade jurídica do pedido – pedido juridicamente impossível "é aquele que a lei não admite, seja qual for a causa em que se funde" – pedido formulado pela autora que é albergado pelo direito pátrio (artigo 966, V, do

Ementa:
Ação rescisória – sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em "ação ordinária de rescisão contratual c/c reivindicatória de posse e perdas e danos". Impossibilidade jurídica do pedido – pedido juridicamente impossível "é aquele que a lei não admite, seja qual for a causa em que se funde" – pedido formulado pela autora que é albergado pelo direito pátrio (artigo 966, V, do CPC – possibilidade jurídica do pedido configurada. Alegação de ofensa a literal disposição de lei, qual seja, o artigo 205 do CC – alegação de prescrição da pretensão dos réus não alegada no momento devido, estando agora sepultada pela coisa julgada (artigo 508 do CPC). Prescrição que, ainda que cognoscível de ofício e passível de arguição em qualquer grau de jurisdição, constitui direito disponível daquele a quem aproveita, sendo passível até mesmo de renúncia (artigo 191 do CC) – com o trânsito em julgado da decisão de mérito em que poderia ser analisada tem-se por operada a preclusão sobre a questão, encerrando-se a possibilidade de análise. Violação a literal disposição de lei não configurada. Improcedência do pedido formulado pela autora.